Tribunal: TJSP
Processo: 1006495-31.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. HIPÓTESE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC/2015). NORMAS SOBRE PROCEDIMENTO SÃO DE ORDEM PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELAS RESPECTIVAS PARTES DOS VALORES POR ELAS DESPENDIDOS. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. HIPÓTESE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC/2015). NORMAS SOBRE PROCEDIMENTO SÃO DE ORDEM PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELAS RESPECTIVAS PARTES DOS VALORES POR ELAS DESPENDIDOS. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na ação de produção antecipada de provas, fundada nos artigos 381 e seguintes do CPC, cada parte deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais que despendeu. Ademais, incabível a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. Nos pedidos sérios, se ajuizada ação de conhecimento, o acertamento das despesas e honorários advocatícios de produção antecipada de provas será feito no julgamento daquela.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1006495-31.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante NILSON RIBEIRO JÚNIOR, é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1006495-31.2019.8.26.0405
Voto no 30.117
Apelação no
1006495-31.2019.8.26.0405 (digital)
Comarca:
Osasco 2a Vara Cível
Juiz (a):
Mario Sérgio Leite
Apelante:
NILSON RIBEIRO JÚNIOR
Apelado:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Voto no 30.117
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
HIPÓTESE
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART.
381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
(CPC/2015). NORMAS SOBRE PROCEDIMENTO
SÃO DE ORDEM PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS.
PAGAMENTO
PELAS
RESPECTIVAS PARTES DOS VALORES POR
ELAS
DESPENDIDOS.
NÃO CABIMENTO DE
CONDENAÇÃO
DE
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na ação de
produção antecipada de provas, fundada nos artigos
381 e seguintes do CPC, cada parte deve arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais que
despendeu. Ademais, incabível a condenação no
pagamento
de
honorários
sucumbenciais.
Nos
pedidos sérios, se ajuizada ação de conhecimento, o
acertamento das despesas e honorários advocatícios
de produção antecipada de provas será feito no
julgamento daquela.
NILSON RIBEIRO JÚNIOR ajuizou ação
de exibição de documentos em face de BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
Pela r. sentença de fls. 29/31 extinguiu-
se a ação sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir,

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1006495-31.2019.8.26.0405
Voto no 30.117
indeferindo-se a gratuidade da justiça ao autor.
Inconformado,
apelou
o
autor.
Inicialmente, pediu a gratuidade da justiça. Defendeu a existência de
interesse processual no ajuizamento de ação autônoma, pelo procedimento
comum, visando a exibição de documento (no caso, contrato de seguro).
Disse que a pretensão está fundada, inclusive, no direito à informação,
conforme previsto no CDC. Informou e descreveu as tentativas de obtenção
do documento extrajudicialmente, sem sucesso. Defendeu a condenação
da ré no pagamento de verbas sucumbenciais, principalmente honorários
advocatícios (fls. 38/53).
Após o oferecimento de contrarrazões,
a apelação foi julgada. Pelo acórdão de julgamento (fls. 105/113), deferiu-
se a gratuidade da justiça ao autor e proveu-se a apelação (com
observações) para afastar-se a r. sentença de extinção do processo sem
resolução do mérito proferida e, em consequência, determinar-se o
prosseguimento da ação nos termos do art. 381 e seguintes do CPC.
A
ação
prosseguiu
em
primeira
instância, com a apresentação da documentação pela parte ré e prolação
de nova sentença para homologação da prova realizada. Não houve
condenação em verbas de sucumbência, determinando-se que cada parte
arcasse com as custas e despesas processuais a que estivessem
ordinariamente obrigadas (fls. 173/175).
Contra
a
supracitada
sentença
foi
interposta a presente apelação pelo autor. Defende a possibilidade de
condenação da ré no pagamento de verbas sucumbenciais. Sustenta o
interesse de agir e a possibilidade de ajuizamento da ação de obrigação de
fazer/exibição de documentos, sustentando ser a ação comum um

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 1006495-31.2019.8.26.0405
Voto no 30.117
procedimento mais amplo. Diz que a ação autônoma de exibição de
documentos não foi excluída do ordenamento jurídico e colaciona julgado
do STJ. Discorre sobre os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação e a
necessidade de condenação da ré no pagamento das verbas
sucumbenciais. Junta documentos (fls. 177/197).
Em suas contrarrazões, a ré diz que não
se recusou a apresentar administrativamente a documentação solicitada.
Assim, não havendo recusa, incabível a sua condenação no pagamento de
honorários sucumbenciais. Informa que não houve pedido administrativo
nesse sentido (fls. 200/205).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme narrado, houve uma primeira
sentença extinguindo a ação sem resolução do mérito por falta de
interesse de agir, e contra ela interposta a primeira apelação, a mim
distribuída.
No
acórdão
de
julgamento
da
supracitada apelação afirmou-se a necessidade de um equacionamento do
fato relatado e a pretensão exibitória veiculada na petição inicial em face
do atual direito processual vigente. Com base nessa premissa, conclui-se
que a presente ação se consubstancia em produção antecipada de prova,
regida pelos artigos 381 e seguintes do CPC. Em relação às verbas
sucumbenciais, transcrevo parte do acórdão:
“As despesas processuais serão pagas pela parte
requerente. Não haverá condenação em honorários

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no 1006495-31.2019.8.26.0405
Voto no 30.117
advocatícios, exceto na hipótese de recurso (art. 85, §
1o, do CPC/2015). É da índole do procedimento de
produção
antecipado
de
provas
apenas
a
documentação, da qual poderá não determinar o
ajuizamento de processo, ou, em outra perspectiva,
até
favorecer
autocomposição
pré-processual,
inexistindo, portanto, conflito a ser dirimido pelo juiz.
Relevante
observar
que,
se
se
admitir
indiscriminadamente a condenação em honorários
advocatícios na hipótese de inexistência de recurso
fora de seus limites, haverá favorecimento à chamada
“indústria de cautelares” para obtenção de honorários
advocatícios
em
prejuízo
indevido
a
algumas
empresas. Nos pedidos sérios, se ajuizada ação de
conhecimento, o acertamento das despesas e
honorários advocatícios da produção antecipada de
provas será feito no julgamento daquela. Vale dizer:
não se antevê a criação de dificuldade de acesso à
justiça ou prejuízo ao interessado que pretende ver
seu direito alegado reconhecido” (fls. 112/113).
Mantenho o referido entendimento, até
porque o autor, nas razões da presente apelação, apenas reiterou
argumentos já analisados anteriormente.
Posto isso, por meu voto, desprovejo a
apelação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator